Tribunal: TJDFT
Processo: 0725039-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONTADORIA JUDICIAL – CÁLCULOS HOMOLOGADOS – CONTRAPOSIÇÃO – PROVA PERICIAL – INEXISTÊNCIA – HIGIDEZ DOS CÁLCULOS – DECISÃO CONFIRMADA.
1. Confirma-se Decisão que homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial se realizados em consonância com o título judicial e se devidamente computados os encargos moratórios previstos nos pactos quanto às parcelas inadimplidas.
2. Apesar de devidamente oportunizada, a parte dispensou a realização de prova pericial para contrapor-se aos cálculos da Contadoria, os quais permanecem hígidos ante a ausência de prova robusta hábil a invalidá-los.
3. Recurso desprovido.